Tribunal: TJDFT
Processo: 0064453-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0064453-54.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MANUEL CICERO DO PRADO DESPACHO Intime-se o recorrido para ciência dos termos da petição de ID 76476362. Após, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos do despacho de ID 11483602. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007